Tribunal: TJSP
Processo: 2052239-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nulidade da certidão de dívida ativa – Descabimento – Hipótese em que o título executivo preenche os requisitos legais de regularidade, atraindo presunção relativa de certeza e liquidez – Desnecessidade de apontamento específico do dispositivo legal em que se funda a cobrança, bastando a menção da lei que o contém – Ausência de prejuízo remoto ou comprovado à defesa – Exceção de pré-executividade rejeitada – Objeção que não se presta a ser instrumento a discutir matérias que demandem dilação probatória e/ou contraditório – Matérias que necessitam do contraditório e discussão mais alongada, incabível em sede de exceção - Decisão mantida – Recurso desprovido